Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL IRREGULAR. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Trata-se de declaração de nulidade de anterior contrato de compra e venda, em face da ilicitude do seu objeto; motivo pelo qual, as partes retornarão ao status quo ante. Ou seja, a parte requerida/apelante será reintegrada na posse do imóvel litigioso e a parte requerente/apelada, além da restituição dos valores desembolsados a título de pagamento do preço ajustado, será indenizada pelas benfeitorias realizadas no bem.
2. Não há que se falar em assunção do risco do negócio jurídico, pois o ajuste originário foi declarado nulo, sendo incapaz de produzir efeitos, fazendo-se necessário, o retorno das partes ao estado anterior, consoante impõe o art. 182 do Código Civil.
3. Recurso desprovido.